Tribunal: STJ
Processo: 0617628-35.2018.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2510732 - AM(2023/0417758-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
GABRIELLA FRANCO TEIXEIRA - SP341267
AGRAVADO
: E. J. PINTO LTDA
OUTRO NOME
: E.J. PINTO EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: LUANA PEREIRA REGIS - AM009340
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE DE COISAS E RESPONSABILIDADE CIVIL
CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por afastar contrariedade aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, e por
deficiência de fundamentação quanto à omissão não demonstrada.
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais, materiais e
lucros cessantes decorrentes de transporte marítimo de carga perecível; O valor da
causa foi fixado em R$ 73.003,07.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar em danos
materiais e lucros cessantes a liquidar, manteve a improcedência dos danos morais
e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC; (ii) saber se deve
prevalecer a lei especial à luz do
o, § 2o, da LINDB e do
o, § 4o, do
art. 2
art. 4
Decreto-
reconhecendo excludente de responsabilidade por vício
Lei n. 116/1967,
de
; (iii) saber se houve equivocada aplicação dos arts. 744,
embalagem/estufagem
746, 750 e 756 do Código Civil quanto à responsabilidade do transportador; e (iv)
saber se inexistiu transporte cumulativo e solidariedade com o embarcador à luz
dos arts. 733 e 756 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ocorre violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA54870052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c40ec7e4-648d-40b2-a3da-13265d8c418b

deixa de emitir pronunciamento sobre matéria relevante para a solução da causa,
mesmo após a oposição de embargos de declaração.
7. Demais questões suscitadas em recurso especial prejudicadas em razão da
anulação do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento para anular o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos
ao Tribunal de origem, a fim de que julgue novamente os embargos de declaração
sanando a omissão acima apontada.
: “1. A ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Tese de julgamento
Civil de 2015 configura-se quando o Tribunal estadual, a despeito da oposição de
embargos de declaração, omite-se na análise de questão jurídica fundamental e
relevante ao deslinde da controvérsia 2. Demais questões suscitadas no recurso
especial prejudicadas em razão da anulação do acórdão.”
CPC, arts. 1.022, 489; LINDB,
o, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 2
Decreto-
o, § 4o; CC, arts. 733, 744, 746, 749, 750, 753, 756.
Lei n. 116/1967, art. 4
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c40ec7e4-648d-40b2-a3da-13265d8c418b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2510732 - AM (2023/0417758-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716

GABRIELLA FRANCO TEIXEIRA - SP341267
AGRAVADO
: E. J. PINTO LTDA
OUTRO NOME
: E.J. PINTO EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: LUANA PEREIRA REGIS - AM009340
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE DE COISAS E RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por afastar contrariedade aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, e por
deficiência de fundamentação quanto à omissão não demonstrada.
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais, materiais e
lucros cessantes decorrentes de transporte marítimo de carga perecível; O valor da
causa foi fixado em R$ 73.003,07.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar em danos
materiais e lucros cessantes a liquidar, manteve a improcedência dos danos morais e
majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC; (ii) saber se deve
prevalecer a lei especial à luz do
o, § 2o, da LINDB e do
o, § 4o, do Decreto-
art. 2
art. 4
reconhecendo excludente de responsabilidade por vício de
Lei n. 116/1967,
embalagem/estufagem; (iii) saber se houve equivocada aplicação dos arts. 744, 746,
750 e 756 do Código Civil quanto à responsabilidade do transportador; e (iv) saber
se inexistiu transporte cumulativo e solidariedade com o embarcador à luz dos arts.
733 e 756 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA53223119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:03
Código de Controle do Documento: 5ff79e3e-a2ad-4899-bd38-94f6f575ef81

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ocorre violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem deixa
de emitir pronunciamento sobre matéria relevante para a solução da causa, mesmo
após a oposição de embargos de declaração.
7. Demais questões suscitadas em recurso especial prejudicadas em razão da
anulação do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento para anular o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que julgue novamente os embargos de declaração
sanando a omissão acima apontada.
: “1. A ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
Tese de julgamento
de 2015 configura-se quando o Tribunal estadual, a despeito da oposição de
embargos de declaração, omite-se na análise de questão jurídica fundamental e
relevante ao deslinde da controvérsia 2. Demais questões suscitadas no recurso
especial prejudicadas em razão da anulação do acórdão.”
CPC, arts. 1.022, 489; LINDB,
o, § 2o; Decreto-
Dispositivos relevantes citados:
art. 2
o, § 4o; CC, arts. 733, 744, 746, 749, 750, 753, 756.
Lei n. 116/1967, art. 4

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MERCOSUL LINE
NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por contrariedade afastada aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil e por deficiência de fundamentação quanto à alegada omissão não
demonstrada (fls. 370-371).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 391-393.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
em apelação cível nos autos de ação de indenização por danos morais, materiais e
lucros cessantes.
Documento eletrônico VDA53223119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:03
Código de Controle do Documento: 5ff79e3e-a2ad-4899-bd38-94f6f575ef81

O julgado foi assim ementado (fls. 287-288):

EMENTA — DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE COISAS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE TRANSPORTE.
DANOS DEMONSTRADOS. FALHA NA GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS
BENS TRANSPORTADOS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA.
I — A lei fixou responsabilidade solidária de todos os transportadores que
integrem a cadeia de transporte perante o destinatário final. Eventual apuração e
individualização da culpa deve se dar entre os próprios transportadores, nos termos da
legislação.
II — A requerida deve responder pela deterioração das mercadorias, de forma
solidária com a terceira RK Transportes e Logística, e indenizar os danos causados ao
autor. Sublinho que fica ressalvada a ação de regresso da requerida em face de
terceiros que eventualmente também detenham responsabilidade, nos termos do
explanado acima.
III — O pedido de indenização por danos materiais, na modalidade danos
emergentes, deve ser julgado procedente, pelos valores constantes da inicial, e deve
abranger o custo da mercadoria que estragou, mais os valores pagos a título de
transporte.
IV — No que tange aos danos morais, entendo pela inexistência de lesão a
direito da personalidade da pessoa jurídica, pois ausente comprovação de situação que
prejudique seu renome, honra ou suas atividades negociais de forma intangível. Trata-
se, a rigor, de mero inadimplemento contratual, que se resolve em perdas e danos
simples.
V — Deve haver indenização por lucros cessantes, posto que o objeto da
atividade comercial da autora é a revenda dos bens adquiridos, donde se presume o
prejuízo pela impossibilidade de geração de receita com a revenda e,
consequentemente, de auferimento de lucro. No entanto, a quantificação destes lucros
cessantes haverá de ser feita em sede de liquidação de sentença, com instrução
simplificada, já que necessário aquilatar, com alguma precisão, a margem de lucro
efetivamente praticada.
VI — Apelação parcialmente provida.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
321):

Documento eletrônico VDA53223119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:03
Código de Controle do Documento: 5ff79e3e-a2ad-4899-bd38-94f6f575ef81

EMENTA
—
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I — Inexistindo qualquer omissão, contradição ou
obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais
quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente
resolvido. II — Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como
lançado.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria incorrido em
omissão e obscuridade ao não enfrentar a especialidade normativa (Decreto-
e ao reconhecer responsabilidade solidária sem rebater os
Lei n. 116/1967)
argumentos;
b) 489, § 1o, do Código de Processo Civil, já que o acórdão teria sido
genérico e não teria enfrentado argumentos essenciais, com falta de fundamentação
suficiente;
c) 2o, § 2o, da LINDB, pois o Tribunal de origem teria deixado de aplicar a
lei especial sobre transporte marítimo em detrimento da norma geral civil;
d) 4o, § 4o, do Decreto-
porquanto o vício de embalagem
Lei n. 116/1967,
/estufagem seria excludente de responsabilidade do transportador marítimo;
e) 744, 746, 750 e 756 do Código Civil, uma vez que o acórdão teria
aplicado indevidamente regras de transporte cumulativo e ignorado que o contêiner
foi recebido lacrado, sendo inaplicável a recusa por embalagem inadequada;
f) 733 e 756 do Código Civil, visto que não haveria transporte cumulativo
nem solidariedade com o embarcador e que a responsabilidade do transportador se
limitaria à etapa marítima.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos arts.
1.022 e 489 do Código de Processo Civil, anulando o acórdão dos embargos de
declaração e determinando o retorno dos autos à origem para sanar as omissões;
Documento eletrônico VDA53223119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:03
Código de Controle do Documento: 5ff79e3e-a2ad-4899-bd38-94f6f575ef81

requer ainda, alternativamente, o provimento para reformar o acórdão recorrido,
aplicando a lei especial (Decreto-
e reconhecendo a excludente de
Lei n. 116/1967)
responsabilidade do transportador, com a improcedência dos pedidos de indenização
(fls. 328-348).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que não houve comprovação de
depósito recursal, havendo apenas custas, o que ensejaria deserção, e sustenta o
acerto do acórdão recorrido no mérito (fls. 357-360).
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais,
materiais e lucros cessantes, em que a parte autora pleiteou a repetição do indébito
em dobro, a indenização por danos materiais e danos morais, e lucros cessantes
decorrentes do perecimento de carga transportada em contêiner refrigerado. O valor
da causa foi fixado em R$ 73.003,07 (fl. 14).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários advocatícios em 15% do valor da causa (fls. 221-222).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar ao
pagamento de danos materiais no valor de R$ 35.508,22 e lucros cessantes a serem
apurados em liquidação, manteve a improcedência dos danos morais, inverteu o ônus
da sucumbência e majorou os honorários para 20% (fls. 287-295).
I - Violação do
do CPC
art. 1.022
Ocorreu a alegada ofensa ao
e 489 do CPC, pois há omissão no
art. 1.022
acórdão da apelação quanto à questão referente à aplicação de norma específica
sobre transporte marítimo, qual seja o Decreto-Lei n. 116-1967, que dispõe sobre as
Documento eletrônico VDA53223119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:03
Código de Controle do Documento: 5ff79e3e-a2ad-4899-bd38-94f6f575ef81

operações inerentes ao transporte de mercadorias por via d'agua nos portos
brasileiros, delimitando as suas responsabilidades e tratando das faltas e avarias.
O acórdão recorrido decidiu com base no Código Civil, reconhecendo a
responsabilidade solidária na cadeia de transporte, a responsabilidade do
transportador a partir do recebimento da carga e a falha na guarda e conservação dos
bens, com fundamento em elementos probatórios do caso: demora na comunicação
do mau funcionamento, alocação em outro contêiner e perecimento dos alimentos
(fls. 290-293).
A parte recorrente opôs embargos de declaração, alegando que o acórdão
fora omisso ao não enfrentar a especialidade normativa (Decreto-
e
Lei n. 116/1967)
ao reconhecer responsabilidade solidária sem rebater os argumentos. No entanto, o
Tribunal
rejeitou referido recurso por entender que fora interposto com o
a quo
intuito de rediscutir matéria já enfrentada.
Contudo, no contexto ora demonstrado, houve omissão acerca da aplicação
da lei especial suscitada, uma vez que, instada a se manifestar, a Corte de origem
nada falou sobre a questão.
Assim, impõe-se o reconhecimento da omissão e da violação dos arts. 489
e 1.022 do CPC.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para dar
provimento ao recurso especial e anular o acórdão recorrido, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que julgue novamente os
embargos de declaração, sanando a omissão acima apontada.
Demais questões suscitadas no recurso especial restam prejudicadas em
razão da anulação do acórdão.
Documento eletrônico VDA53223119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:03
Código de Controle do Documento: 5ff79e3e-a2ad-4899-bd38-94f6f575ef81

É o voto.
Documento eletrônico VDA53223119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:03
Código de Controle do Documento: 5ff79e3e-a2ad-4899-bd38-94f6f575ef81

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.510.732 / AM
Número Registro: 2023/0417758-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000545822023 06176283520188040001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
GABRIELLA FRANCO TEIXEIRA - SP341267
AGRAVADO
: E. J. PINTO LTDA
OUTRO
NOME
: E.J. PINTO EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: LUANA PEREIRA REGIS - AM009340
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54844661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:58
Código de Controle do Documento: d15d9cd8-df7f-41e1-a017-4a8565841549

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:58
Código de Controle do Documento: d15d9cd8-df7f-41e1-a017-4a8565841549